Tribunal: TJES
Processo: 5000992-18.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c tutela de urgência antecipada em caráter liminar”, ajuizada por José Victor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais ao reconhecer a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem, no caso, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (ii) estabelecer se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo com trato sucessivo. A contagem tem início na data do último desconto, razão pela qual não há prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 2022 e os descontos ocorreram a partir de 2018.

A alegação de decadência é afastada, pois a controvérsia não versa sobre vício do serviço, mas sim sobre fato do serviço relacionado à suposta inexistência de contratação. Nesse cenário, aplica-se o prazo prescricional e não decadencial.

O banco se desincumbe do ônus da prova ao juntar termo de adesão e comprovante de crédito em conta do autor, documentos não impugnados de forma eficaz. O autor, embora alegue desconhecimento da modalidade contratada, não nega a contratação nem apresenta provas mínimas que infirmem a validade do contrato.

A inexistência de impugnação específica e a contradição na narrativa do autor quanto à contratação revelam ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento, afastando a tese de nulidade do contrato.

Demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável ou hipótese de repetição de indébito.

A reforma da sentença é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que utilizou os valores contratados e não comprovou a inexistência de vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações fundadas em alegações de fato do serviço envolvendo cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A hipótese de contratação de cartão RMC não se enquadra no art. 26 do CDC, por não tratar de vício do serviço, mas sim de alegado fato do serviço, afastando a decadência.

Comprovada a contratação por documentos idôneos e ausente impugnação eficaz, presume-se válida a relação contratual, cabendo ao autor o ônus de infirmá-la.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para invalidar o contrato.

Inexistente falha na prestação do serviço ou dano efetivo, não há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, 27; CC, art. 206, § 3º, IV e V; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000461-14.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

Vitória/ES,
23 de junho de 2025
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-18.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c tutela de urgência antecipada em caráter liminar”, ajuizada por José Victor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais ao reconhecer a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem, no caso, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (ii) estabelecer se houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo com trato sucessivo. A contagem tem início na data do último desconto, razão pela qual não há prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 2022 e os descontos ocorreram a partir de 2018.

A alegação de decadência é afastada, pois a controvérsia não versa sobre vício do serviço, mas sim sobre fato do serviço relacionado à suposta inexistência de contratação. Nesse cenário, aplica-se o prazo prescricional e não decadencial.

O banco se desincumbe do ônus da prova ao juntar termo de adesão e comprovante de crédito em conta do autor, documentos não impugnados de forma eficaz. O autor, embora alegue desconhecimento da modalidade contratada, não nega a contratação nem apresenta provas mínimas que infirmem a validade do contrato.

A inexistência de impugnação específica e a contradição na narrativa do autor quanto à contratação revelam ausência de indícios de fraude ou vício de consentimento, afastando a tese de nulidade do contrato.

Demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, não se configura falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável ou hipótese de repetição de indébito.

A reforma da sentença é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que utilizou os valores contratados e não comprovou a inexistência de vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações fundadas em alegações de fato do serviço envolvendo cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A hipótese de contratação de cartão RMC não se enquadra no art. 26 do CDC, por não tratar de vício do serviço, mas sim de alegado fato do serviço, afastando a decadência.

Comprovada a contratação por documentos idôneos e ausente impugnação eficaz, presume-se válida a relação contratual, cabendo ao autor o ônus de infirmá-la.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para invalidar o contrato.

Inexistente falha na prestação do serviço ou dano efetivo, não há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, 27; CC, art. 206, § 3º, IV e V; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000461-14.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000992-18.2023.8.08.0050

APELANTE:
EDIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA
contra a sentença (id. nº 11777858) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, da Fazenda Pública Municipal e Estadual, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e restituição de débito com pedido de indenização por dano moral
manejada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, que almejava condenar o requerido a efetuar o cancelamento do contrato de cartão consignado e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, (id. nº 11777863) o apelante alega que houve inobservância aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que acarretou vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como na realização de saques por meio desse cartão, diante da ausência de informações claras e precisas ao consumidor.

Argumenta que não houve manifestação expressa de vontade na contratação do cartão de crédito consignado, tendo sido o apelante induzido a contratar serviço diverso daquele efetivamente pretendido.

Defende a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira recorrida, sustentando que esta deu causa aos danos experimentados, uma vez que o apelante acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando-se a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo apelante e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Muito bem.

Após detida análise dos autos, concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo apelante, deve ser mantida a r. Sentença nos seus exatos termos.

Inicialmente, constato que o banco apelado carreou ao feito documentos físicos nominados de “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan” (id. nº 11777836) e “Solicitação de saque via cartão de crédito consignado - Transferência de recursos do cartão de crédito Pan” (id. nº 11777837), os quais teriam sido chancelados pelo recorrente.

Em contraponto, instado a se manifestar sobre tais documentos em réplica, o consumidor apelante deixou de impugnar a autenticidade da assinatura constante nos documentos juntados ao processo pela instituição financeira (id. nº 11777848), ônus que lhe incumbia, de acordo com os arts. 430, 436 e 437 do CPC, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo, razão pela qual se presumem verdadeiros os documentos.

Convém salientar, que, na peça inaugural, o apelante nega a existência de relação jurídica e, posteriormente, tão logo apresentada a defesa do apelado, houve modificação da sua causa de pedir com arrimo, de modo genérico, em um suposto vício na informação prestada.

Dessa forma, ausente impugnação sobre os documentos, presumem-se verdadeiros e, via de consequência, mostra-se válida a contratação, afastando qualquer controvérsia quanto à existência de vício na formação do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ademais, o contrato firmado apresenta disposições claras acerca das condições de contratação, não havendo que se falar em inobservância aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES; AC 5000044-25.2022.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Data: 02/05/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I - O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento
, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG". II - Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004063-73.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 19/12/2024 - grifei)

No que concerne à restituição em dobro dos valores pagos pelo apelante, bem como à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante, dada a validade da contratação, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo apelado.

Conforme já consignado, o apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira recorrida, restando devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Dessa forma, não há fundamento para a restituição dos valores já pagos, tampouco para a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica a comprovação de qualquer dano causado ao consumidor.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)